Tribunal: TJMT
Processo: 1012939-75.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012939-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (AGRAVANTE), ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI - CPF: 761.819.101-82 (AGRAVADO), ANTONIO VITORIO PILISSARI - CPF: 209.260.900-97 (AGRAVADO), EMERSON PELISSARI - CPF: 014.800.101-70 (AGRAVADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – INTENÇÃO DE EXTENSÃO DA MEDIDA DE BUSCA CONTRA TERCEIRA PESSOA QUE NÃO INTEGRA A CPR E CONTRA PROPRIEDADE QUE NÃO COMPÕE A GARANTIA PRESTADA – AUSENTES INDÍCIOS CONTUNDENTES DO ALEGADO DESVIO PATRIMONIAL – PLAUSÍVEL PREJUÍZO AO SOERGUIMENTO EMPRESARIAL OBJETO DE OUTRA DEMANDA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO ESCORREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A sucinta decisão recorrida assentou a convicção decisória nas premissas de que Tainara Calezia Chiodelli não é parte no processo, não podendo, portanto, responder pela excussão extrajudicial, além de que as Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II não compõem a garantia prestada, também não podendo serem afetadas pela intencionada extensão da medida de busca e apreensão. Perfilho da fundamentação da decisão recorrida no sentido de que “
os fundamentos apresentados se mostram insuficientes para o deferimento do pedido”
, mesmo porque singelas alegações de desvio de grãos por Tainara Calezia Chiodelli em razão da qualidade de esposa de um dos devedores não tem o condão de, por si só, alterar a responsabilidade patrimonial (arts. 789 e 790, CPC), mormente porque desprovidos de contundentes provas de alegado desvio patrimonial.

Consta dos autos de origem que o endereço de origem do produto objeto do documento é da Fazenda Tapaiuna II, ou seja, endereço diverso daquele constante na própria CPR e do mandado liminar, não servindo tal elemento como robusta prova de desvio de grãos e esvaziamento da garantia objeto da CPR objeto da demanda.

A garantia prestada recaiu especificamente sobre a lavoura do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, matrícula nº. 2773 do CRI de Nova Canaã do Norte, sendo indevida a almejada extensão desta garantia, cuja natureza excepciona inclusive a recuperação judicial (art. 49, § 3º da Lei nº. 11.101/2005), para as lavouras de outros imóveis rurais, mormente porque, com a indevida extensão da medida de busca e apreensão para outros imóveis que não o objeto da CPR, provável que a intenção constritiva recaia em prejuízo da ordem preferencial de adimplemento dos créditos que estão acometidos pela recuperação judicial, prejudicando o soerguimento empresarial da parte devedora na seara do processo de recuperação judicial número 1001124-36.2024.8.11.0015.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012939-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

AGRAVADOS:

ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI, ANTONIO VITORIO PILISSARI E EMERSON PELISSARI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, a qual insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte,
Dr. Ricardo Frazon Menegucci
– em Substituição Legal, nos autos da
“Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar”
processo número 1000072-71.2024.8.11.0090, o qual indeferiu pedido de extensão da medida liminar de
“busca e apreensão de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II”
.

A parte recorrente aduz que:

“(...)

7. Trata-se os autos de origem de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar proposta por Attua Comercial Agrícola LTDA. em face de Eni Teresinha Carlot Pilissari, Antonio Vitorio Pilissari e Emerson Pelissari, a fim de ver tutelado o seu direito à busca e apreensão de 26.000 (vinte e seis mil) sacas de soja de 60 KG, alienadas fiduciariamente como garantia na Cédula de Produto Rural nº 004-01-2023 SJ, localizada no imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, objeto da matrícula nº 2773 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT. 8. Em decisão inicial, foi deferida a medida liminar, determinando-se o sequestro dos grãos alienados fiduciariamente pelos Agravados em favor da Agravante (ID nº 141225421 dos autos de origem).

9. Em cumprimento à ordem, conforme se verifica do Auto de Arresto e Depósito acostado no ID nº 141574279 dos autos de origem, foram sequestradas 327 sacas de soja em 15/02/2024, e, em continuidade, conforme Auto de Sequestro, Arresto e Depósito acostado no ID nº 144084706 dos autos de origem, foram sequestradas mais 3.523 sacas de soja junto à Fazenda Santa Luzia.

10. Nota-se, portanto, que houve o sequestro de APENAS 3.850 (três mil, oitocentos e cinquenta) sacas de soja, de modo que resta pendente a entrega e/ou apreensão de 22.150 (vinte e duas mil, cento e cinquenta) sacas de soja, considerando que a quantidade prevista na CPR em discussão é de 26.000 (vinte e sei mil) sacas.

11. A Agravante apresentou pedidos de prosseguimento da busca e apreensão considerando a suspeita de ocorrência de desvio de grãos em nome de terceiros, bem como quanto à necessidade de extensão do mandado para cumprimento em outras áreas cultivadas pelos Agravados (ID’s nº 144092991 e 144344906 dos autos de origem), os quais foram indeferidos pelo Juízo a quo (ID nº 144672310 dos autos de origem).

12. Todavia, diante da posse de novos documentos e informações, a Agravante apresentou pedido de tutela de urgência, visando o prosseguimento da busca e apreensão e a satisfação integral da obrigação assumida pelos Agravados (ID nº 149217105 dos autos de origem), requerendo, em caráter de urgência, seja autorizada a busca e apreensão de 22.150 (vinte e duas mil, cento e cinquenta) sacas de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, tendo em vista a exploração das referidas áreas pelos Agravados.

13. Em decisão do Juízo de primeiro grau, com relação ao pedido de busca e apreensão de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, este apenas manteve a decisão proferida anteriormente, sustentando que não foram apresentados fundamentos novos hábeis a alterar o cenário anteriormente posto (ID nº 152050927).

14. Ocorre que, como será demonstrado a seguir, a referida decisão merece reforma, eis que comprovada a exploração das áreas pelos Agravados.

(...)”
(sic).

Pontua que a decisão recorrida padece de
“ausência de fundamentação em decorrência da falta de enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, somado ao fato de ter sido invocado motivo que se prestaria a justificar qualquer outra decisão de indeferimento de tutela, e, ainda, empregar conceitos jurídicos indeterminados, que a decisão ora Agravada merece ser declarada nula”
(sic), sendo que de “
simples análise dos autos demonstra que a Agravante demonstrou a probabilidade do seu direito em relação ao pedido de tutela de urgência apresentado e, ainda assim, o d. Juízo de Origem entendeu por indeferir o pedido de busca e apreensão em outras áreas comprovadamente exploradas pelos Agravados”
, de modo que
“nos termos dos arts. 11 c/c art. 489, §1º, IV, ambos do CPC, c/c art. 93, IX da CF, requer seja declarada nula a r. decisão proferida pelo d. Juízo de origem, ao ID nº 152050927, uma vez nela não terem sido expostas as razões da formação de seu convencimento, o que enseja, por si só, sua nulidade”
(sic).

Sustenta estarem presentes os requisitos legais necessários para que
“seja atribuído efeito ativo/deferimento da tutela recursal ao presente agravo, para seja autorizada a busca e apreensão de 22.150 (vinte e duas mil, cento e cinquenta) sacas de soja produzidas junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, estejam os grãos colhidos ou ainda em pé no campo, tendo em vista a necessária satisfação integral da obrigação; b.1) autorizar, desde já, o arrombamento de obstáculos e reforço policial, caso seja necessário; b.2) autorizar a realização de diligência pelo Sr. Oficial de Justiça junto às empresas de armazenagem circunvizinhas ao local de formação da lavoura, cuja unidade receptadora deverá reservar a quantidade equivalente de soja que eventualmente tenha sido depositada pelos requeridos, cuja destinação será determinada posteriormente pelo Juízo de origem; b.3) determinar a expedição de ofício ao armazém Porto Cerais Agrocomercial Ltda., determinando que o referido armazém reserve a quantidade equivalente de soja que eventualmente tenha sido depositada em nome dos Agravados e da Sra. Tainara Calezia Chiodelli, que também integra o grupo econômico (ID nº 141524222), relativas às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, cuja destinação será avaliada posteriormente pelo Juízo de origem”
(sic).

No mérito, pede que
“seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a decisão que indeferiu a tutela de urgência, para o fim de autorizar a busca e apreensão de 22.150 (vinte e duas mil, cento e cinquenta) sacas de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, estejam os grãos colhidos ou ainda em pé no campo, tendo em vista a necessária satisfação integral da obrigação”
(sic).

Manifestação da parte agravada na peça Id. 214781690 para que seja indeferida a liminar recursal almejada,
“tendo restado cabalmente demonstrada a inexistência dos requisitos legais necessários à obtenção da tutela pretendida, especialmente a ausência de dano ao agravante ou risco ao processo, do contrário, tampouco restou demonstrada a probabilidade de direito invocado pretendendo-se o sequestro de bem alheio ao estabelecido no contrato, bem como a competência universal do juízo da recuperação judicial nos atos que envolvam a constrição de patrimônio dos recuperandos, estando no período de blindagem, requerem sejam indeferidos os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicados pela Attua”
(sic).

Regularidade do recolhimento do preparo recursal atestada na certidão Id. 214821652.

Manifestação da parte agravante na peça Id. 215331693, sustentando que
“conforme se verifica da decisão que segue em anexo, o Juízo em que tramita o pedido de Recuperação Judicial dos Agravados já se manifestou sobre a apreensão de grãos objeto do processo de origem, reconhecendo que o crédito em questão está fundamentado em Cédula de Produto Rural, que não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial, bem como que os grãos não se tratam de bens essenciais, sendo possível a sua expropriação”
(sic).

Na decisão Id. 215101658, data de 27/05/2024, foi por mim
indeferido
o pedido de tutela recursal.

Contraminuta recursal da parte recorrida na peça Id. 221051749, aduzindo a correção da decisão recorrida, porque a
“garantia prestada recai sobre a lavoura do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, matrícula nº. 2773 do CRI de Nova Canaã do Norte, sendo descabida, a intenção de busca e apreensão em locais diversos, como as indigitadas Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna, as quais não compõem a garantia prestada e ainda possuem garantias prestadas a outros credores, a exemplo a credora Amaggi”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste recurso e a manutenção da decisão atacada.

Na peça Id. 240487150, a parte recorrida se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte recorrente almeja que seja reformada a decisão recorrida “
que indeferiu a tutela de urgência, para o fim de autorizar a busca e apreensão de 22.150 (vinte e duas mil, cento e cinquenta) sacas de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, estejam os grãos colhidos ou ainda em pé no campo, tendo em vista a necessária satisfação integral da obrigação”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“Processo: 1000072-71.2024.8.11.0090.

AUTOR: ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

REU: ENI TEREZINHA CARLOT PELISSARI, ANTONIO VITORIO PILISSARI, EMERSON PELISSARI

Vistos.

Trata-se de busca e apreensão entre as partes em epígrafe.

Em Id. 141225421, foi deferido o pedido de concessão liminar para o sequestro de SOJA em grãos, oportunidade em que determinou-se a citação da parte requerida (Id. 141225421).

Eni Terezinha Carlot Pelissari pugnou por sua habilitação nos autos (Id. 141432160), de modo que, devidamente habilitada, peticionou em Id. 141524215.

Conforme Id. 141701204, não foi acolhido o pedido de suspensão, apresentado pela parte requerida, sendo deferido o pedido de autorização para sequestro integral das sacas de soja colhidas.

Consta da certidão circunstanciada de Id. 144084701, a citação/intimação de Emerson Pelissari.

Em Id. 144672310, foi determinada a intimação de Armazém Porto Cereais Agrocomercial LTDA para manifestar-se quanto ao petitório de Id. 144092991, e cumprir conforme decisão de Id. 144092991, “a”, sendo indeferidos demais pedidos formulados.

Em Id.
149217105 a parte autora requereu:
i. a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem apreendido; ii. fosse reconhecida a citação dos Requeridos Eni Teresinha Carlos Pelissari e Antonio Vitorio Pilissari, em razão do comparecimento espontâneo, indicando, para tanto, o decurso do prazo para resposta; iii. a concessão de tutela de urgência, para fins de se oficiar ao armazém Porto Cereais, visando a reserva de quantidade equivalente de soja depositada em nome de Eni Teresinha Carlot Pelissari, bem como para informar acerca da existência de demais romaneios de depósitos de grãos em nome dos requeridos, no período de 16/02/2024 a 20/02/2024; a concessão de tutela de urgência com o mesmo propósito do item retro, em razão de Tainara Calezia Chiodelli;
a busca e apreensão de outros grãos produzidos pelos requeridos, sob fundamento de que a pretensão não fora satisfeita, bem como porque os requeridos possuem lavoura em local diverso
.

É o breve relato.

DECIDO.

No tocante ao pedido para que seja reconhecida a citação dos requeridos, em razão de comparecimento espontâneo, extrai-se que a procuração de Id. 141432162 foi assinada apenas por Eni Teresinha Carlott Pelissari.

Ademais, consta da certidão de Id. 141574277, a citação de Emerson Pelissari.

Desse modo, deve ser reconhecida a validade da citação de Eni Teresinha Carlott Pelissari por comparecimento espontâneo. Pelo exposto, verifica-se pendente a citação do requerido Antonio Vitorio Pilissari, nos termos da decisão de Id. 141225421.

Quanto ao pedido para que seja determinada a reserva da quantidade equivalente de soja depositada em nome da Sra. Tainara Calezia Chiodelli, transferindo-a em favor da requerente, bem como para que seja informado acerca de outros romaneios de depósito de grãos em nome da Sra. Tainara durante o período de 16/02/2024 a 20/02/2024, entendo ser caso de parcial deferimento.

Extrai-se do documento de Id. 149217105 - Pág. 7, o endereço constante da Fazenda Tapaiuna II, ou seja, endereço diverso daquele constante na própria CPR e do mandado liminar.

Nesse contexto,
conforme já informado nos autos, o endereço acima indicado se trata de local onde os requeridos possuem lavoura
. Desse modo,
os fundamentos apresentados se mostram insuficientes para o deferimento do pedido, sendo certo, da mesma forma, que a Sra. Tainara Calezia Chiodelli não figura no polo passivo da lide
.

Por outro lado, verifica-se adequada a expedição de ofício ao armazém Porto Cereais, para que informe acerca da existência de outros romaneios de depósito em grãos em nome de Tainara Calezia Chiodeli, em razão da alegada ocorrência de desvio de grãos.

No tocante à reserva e transferência de grãos depositados em favor da requerida Eni Terezinha Carlot Pelissari, no período indicado, entendo que, em um primeiro momento, se mostra cabível a expedição de ofício ao indicado armazém, Porto Cereais, para fins de que promova a reserva dos grãos de soja depositados entre as datas de 16/02/2024 a 20/02/2024, devendo apresentar em juízo todos os romaneios de depósitos de grãos feitos em nome da requerida.

Quanto à transferência, postergo sua análise para momento posterior à juntada dos respectivos romaneios.

No tocante ao pedido de busca e apreensão em áreas diversas, mantenho a decisão de Id. 144672310, certo que não foram apresentados fundamentos novos hábeis a alterar o cenário anteriormente posto.

Ademais, POSTERGO a análise do pedido de consolidação da propriedade dos bens para momento posterior ao retorno das diligências em testilha.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório de Id. 144672310, nos seguintes termos:

i. CITE-SE, Antonio Vitorio Pilissari, nos termos da decisão de Id. 141225421;

ii. OFICIE-SE ao armazém Porto Cereais Agrocomercial Ltda, para que reserve a quantidade equivalente de soja depositada em nome da requerida Eni Teresinha Carlot Pelissari, relativo aos romaneios oriundos da Fazenda Santa Luzia, indicada no mandado liminar, assim como para que informe em juízo acerca da existência de outros romaneios de depósito de grãos em nome de Eni Teresinha Carlot Pelissari, Emerson Pelissari, Antonio Vitorio Pilissari e Tainara Calezia Chiodelli, no período de 16/02/2024 a 20/02/2024, no prazo de 05 (cinco) dias.

iii.
INDEFIRO o pedido de busca e apreensão de soja junto às Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna.

II. CUMPRA-SE, no que couber, a decisão retro. ÀS PROVIDÊNCIAS.

De Colíder para Nova Canaã do Norte, data da assinatura eletrônica.

(assinado eletronicamente)

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

Juiz de Direito em Substituição Legal”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando meritoriamente a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, analisando o processo na origem, observa-se que se trata de busca e apreensão com pedido de liminar, ajuizado por ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, contra ENI TERESINHA CARLOTT PILISSARI, ANTONIO VITORIO PILISSARI e EMERSON PILISSARI, por conta do inadimplemento da
“Cédula de Produto Rural (CPR) nº 004-01-2023 SJ (em anexo), emitida em 08/09/2023, com vencimento previsto para 01/01/2024, com a promessa de entrega de 26.000 (vinte e seis mil) sacas de 60 Kg cada de Soja em grãos, a granel, safra 2023/2024”
.

Como se vê,
Tainara Calezia Chiodelli

não
é parte no processo
.

A garantia prestada e objeto de excussão judicial é a seguinte:

Nesse contexto,
a garantia fiduciária prestada e objeto da pretensão exequenda judicial recai sobre a lavoura do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, matrícula nº. 2773 do CRI de Nova Canaã do Norte
, sendo
descabida a intenção de busca e apreensão em locais diversos, como as indigitadas Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II, as quais não compõem a garantia prestada
.

Deste modo, infere-se que
a decisão recorrida, ainda que sucinta, assentou a convicção decisória nas premissas de que Tainara Calezia Chiodelli não é parte no processo, não podendo, portanto, responder pela excussão extrajudicial, além de que as Fazendas Tapaiuna e Tapaiuna II não compõem a garantia prestada, também não podendo serem afetadas pela intencionada extensão da medida de busca e apreensão
.

Nesta toada, perfilho da fundamentação da decisão recorrida no sentido de que
“os fundamentos apresentados se mostram insuficientes para o deferimento do pedido”
, mesmo porque, singelas alegações de desvio de grãos por Tainara Calezia Chiodelli em razão da qualidade de esposa de um dos devedores não tem o condão de, por si só, alterar a responsabilidade patrimonial (arts. 789 e 790, CPC), mormente porque desprovidos de contundentes provas de alegado desvio patrimonial.

Outrossim, de fato, o endereço de origem do produto objeto do documento de Id. 149217105 - Pág. 7 é da Fazenda Tapaiuna II, ou seja, endereço diverso daquele constante na própria CPR e do mandado liminar, não servindo tal elemento como robusta prova de desvio de grãos e esvaziamento da garantia objeto da CPR objeto da demanda.

Nesse sentido e guardadas as devidas proporções, este é o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO – ARRESTO – SACAS DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA –
PENHORA DE SACAS PERTENCENTE A TERCEIRO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal, visando examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.
Considerando a comprovação da propriedade da safra, cultivada no imóvel de posse do devedor da agravada e, diante da demonstração de que aquele não possui qualquer relação ou obrigação com a cedula de produto rural, a qual deu origem ao arresto movido pela agravante, impõe-se a desconstituição da constrição da safra de soja, posto que indevida
.”
(TJ-MT - AI: 10087300520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

“RECURSO DO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO – BEM DETERMINADO – DEPÓSITO DE GRÃOS – REMOÇÃO DA SOJA – AUSENCIA DE CERTEZA A RESPEITO DA PROPRIEDADE DA SOJA.
RECURSO DESPROVIDO. Não houve demonstração de que os grãos entregues na Cláudia Armazéns Gerais advieram das áreas rurais vinculadas à CPR, já que o devedor tinha outras áreas arrendadas, e a CPR determinou de forma clara de quais áreas sairiam a soja devida ao Apelante. A partir do momento que propôs a medida cautelar de sequestro, este deveria demonstrar que a soja sequestrada da Cláudia Armazéns Ltda, era oriunda das áreas vinculada à Cédula, posto que, o sequestro é a apreensão um bem determinado.”
(TJ-MT - APL: 00015570820158110101 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/01/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/02/2018)

Além disso, como sobredito, a garantia prestada recaiu especificamente sobre a lavoura do imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia, matrícula nº. 2773 do CRI de Nova Canaã do Norte, sendo indevida a almejada extensão desta garantia, cuja natureza excepciona inclusive a recuperação judicial (art. 49, § 3º da Lei nº. 11.101/2005), para as lavouras de outros imóveis rurais, mormente porque, com a indevida extensão da medida de busca e apreensão para outros imóveis que não o objeto da CPR, provável que a intencionada constrição judicial recaia em prejuízo da ordem preferencial de adimplemento dos créditos que estão acometidos pela recuperação judicial, prejudicando o soerguimento empresarial da parte devedora na seara do processo de Recuperação Judicial número 1001124-36.2024.8.11.0015.

Neste sentido, aliás, salutar os apontamentos da parte recorrida em contraminuta recursal:

“(...)

Frisa-se ainda acerca da competência do juízo universal para dirimir sobre qualquer ato expropriatório praticado no patrimônio dos recuperandos, estando a recuperação judicial dos produtores sob a vigência do período de blindagem.

Outrossim, resta vigente a decisão do juízo da recuperação judicial dos agravados que impossibilita o prosseguimento de ato de expropriação patrimonial durante o período de blindagem (Stay Period), logo, eventual pleito deverá ser travado dentro dos autos recuperacionais e não dentro da ação de execução, vez se tratar de via obliqua que sequer o Juízo Exequendo poderá enfrentar a matéria, em razão da sua incompetência. Tanto é que foi o exato posicionamento adotado pelo Juízo de origem.

Excelência, importante também salientar, o pedido de busca e apreensão das sojas aqui requerido, implicaria em mexer em áreas que estão garantidas por outros credores, que fazem parte do plano de recuperação judicial.

(...)”

Assim, infere-se, a princípio, escorreita a decisão recorrida, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024